Tribunal: TJES
Processo: 5053203-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053203-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA SANTOS DE FREITAS MATIAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata reclassificada em processo seletivo simplificado (Edital nº 40/2024 – SEDU) para o cargo de professor, em razão da não apresentação de cópia do RG ou documento que contivesse todos os dados específicos exigidos no instrumento convocatório, tendo a recorrente apresentado apenas a CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação de candidato por descumprimento de formalidade documental prevista no edital configura excesso de formalismo ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o vínculo funcional prévio do candidato com a Administração Pública dispensa a apresentação de documentos exigidos em novo certame sob o pretexto de os dados já constarem em prontuários internos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos ao cumprimento rigoroso de suas normas.

4. A exigência de apresentação do RG ou documento equivalente que contenha dados específicos (como data de emissão e órgão expedidor) possui amparo no poder regulamentar da Administração para fins de controle e verificação de requisitos objetivos.

5. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), embora documento de identidade válido, não supre a exigência editalícia quando esta demanda dados pormenorizados do Registro Geral que não constam necessariamente no documento de trânsito.

6. O princípio da isonomia impede a flexibilização de regras editalícias para candidatos específicos, sob pena de conferir tratamento privilegiado em detrimento dos demais concorrentes que observaram as formalidades.

7. A existência de vínculo funcional anterior não desonera o candidato do dever de instruir sua inscrição com a documentação completa, não sendo obrigação da Administração realizar buscas em bancos de dados de RH para suprir desídias individuais em novos processos seletivos.

8. A aplicação da Lei da Desburocratização (Lei nº 13.726/2018) não autoriza o descumprimento de requisitos cumulativos e específicos previstos no instrumento convocatório de certames públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FLÁVIA SANTOS DE FREITAS MATIAS
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO (ID nº 17395286), que, nos autos de mandado de segurança ajuizado pela apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA
, denegou a segurança, ao fundamento de que a reclassificação da impetrante no Processo Seletivo (Edital nº 40/2024) estava respaldada no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Em suas razões (ID nº 17395288), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, ter havido excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentando que a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) satisfazia a exigência editalícias, uma vez que possui vínculo ativo e atua na SEDU desde 2002, sendo evidente que seus dados já constam no banco de dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Em que pese o esforço da impetrante (ora recorrente), dos autos se infere que a sua
reclassificação se deu em estrita observância ao edital e em conformidade aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, sendo cediço que “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Com efeito, conforme a própria recorrente reconhece à exordial, ao apresentar a documentação exigida no certame destinado à seleção e contratação de professores da rede estadual estadual (Edital nº 40/2024 SEDU), sob regime de designação temporária, deixou de apresentar RG ou documento que apresentasse todos os dados solicitados.

Assim, conforme decisão de reclassificação (ID nº 17394523 e 17394524), restou desatendido o subitem 9.5., inciso V, do Edital, impondo-se a reclassificação da candidata. Vale conferir o teor do ato apontado como coator, in litteris:

“A Comissão de Análise Documental dos candidatos inscritos no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 - Professores Habilitados informa que
a documentação encaminhada

pelo candidato(a) foi INDEFERIDA - RECLASSIFICADA
.

O
não atendimento ou a não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5
(exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), acarretará na
RECLASSIFICAÇÃO
do candidato(a).

Segue(m) abaixo o(s) motivo(s) do INDEFERIMENTO da documentação:

Ausência Da Carteira de Identidade OU documento de identificação com foto contendo todos os dados do RG citados no inciso V.

Conforme inciso V do subitem 9.5, o candidato(a) deve apresentar a Carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da carteira OU outro documento de identificação, COM FOTO, que contenha todos os dados do RG citados neste inciso (
data de expedição do RG, nº do RG, órgão expedidor do RG e identificação e assinatura do responsável pela emissão do documento
).

Atenciosamente,

SRE-Carapina”

Assim sendo, a reclassificação da impetrante está em conformidade ao edital e ao princípio da legalidade, conforme este Sodalício reconhece em casos análogos. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que denegou a segurança pleiteada, diante da ausência de prova da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública no que se refere à atribuição de pontuação ao impetrante, candidato inscrito em processo seletivo simplificado para contratação de pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítimo o ato administrativo consubstanciado na ausência de atribuição de nota ao candidato, concernente ao requisito “experiência profissional”, considerando a não apresentação dos documentos indicados no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito protegido por mandado de segurança é aquele que se considera líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, violado por ato administrativo eivado de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 4. Na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico, [...] o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021). 5.
As instruções constantes no edital tem caráter vinculante, de maneira que o não cumprimento das normas ali estabelecidas por parte de algum dos candidatos, não pode gerar consequência diversa daquela prevista, no caso, a atribuição de nota zero no quesito para o qual não foi entregue documentação comprobatória exigida no edital
. 6.
No caso, ainda que o Apelante tenha comprovado judicialmente ter experiência profissional na área para a qual se candidatou em processo seletivo simplificado, não há prova pré-constituída capaz de atestar que o candidato efetivamente encaminhou à comissão os documentos reputados essenciais no instrumento editalício para comprovação do quesito “experiência profissional”
. 7.
Não há de se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, ao revés, entendimento diverso poderia acabar por violar o princípio da isonomia, uma vez que aos demais concorrentes não foi possibilitada a apresentação de documentos diversos dos elencados no edital, ou mesmo fora do prazo previamente assinalado
. IV. DISPOSITIVO 8.Apelação conhecida e desprovida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000594-46.2023.8.08.0026, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021) 2.
A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes. 3. Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000410-37.2024.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Desse modo, considerando a insuficiência da documentação enviada, inevitável concluir que a autoridade apontada como coatora agiu em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder apta à concessão da segurança (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Destaque-se, ademais, não se verificar desproporcionalidade ou
formalismo excessivo
do agir da Administração Pública, que se escora em previsão editalícia razoável e aplicável de forma isonômica a todos os candidatos. A flexibilização da regra para um candidato específico, sob o pretexto de afastar o "formalismo", ensejaria, aliás, tratamento desigual e violaria o direito dos demais concorrentes que cumpriram as exigências à risca.

É como tenho me manifestado sobre a matéria em casos semelhantes, no sentido de que “
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe observância estrita às regras do edital, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar exigências sob pena de afronta à isonomia entre os candidatos
” (TJES, AP n. 5007789-20.2025.8.08.0024, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. em 09/12/2025).

No que tange à alegação de que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seria documento idôneo para suprir a exigência editalícia, impõe-se registrar que a validade da CNH como identificação civil, prevista no art. 159 do Código de Trânsito Brasileiro, não confere ao candidato o direito de descumprir requisitos cumulativos e específicos do instrumento convocatório. Na hipótese vertente, o item 9.5, inciso V, do Edital nº 40/2024 exigia não apenas a identificação do portador, mas a apresentação de documento que estampasse dados pormenorizados do Registro Geral, tais como a data de expedição e o órgão emissor do RG. Ocorre que a CNH, por sua própria natureza e regulamentação técnica, não reproduz necessariamente todos os dados cronológicos da cédula de identidade original, o que inviabiliza o controle administrativo e o preenchimento dos requisitos objetivos do certame, tornando legítima a reclassificação por descumprimento de norma de regência do concurso.

Acrescente-se, nesse ponto, que o argumento segundo o qual Administração já dispunha de informações funcionais do candidato não afasta a necessidade de apresentação formal da documentação exigida no certame. A invocação da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) não possui o condão de mitigar a responsabilidade da candidata em instruir sua inscrição com a documentação exigida. O fato de a apelante possuir vínculo pretérito com a Secretaria de Estado da Educação não desonera o dever de apresentação formal de documentos em novo processo seletivo, uma vez que a Administração não está obrigada a realizar buscas em prontuários funcionais para suprir desídias individuais.

Nesse contexto, admitir a dispensa de documentos sob o pretexto de 'dados já existentes no sistema' implicaria na concessão de tratamento privilegiado a quem já foi ou é servidor, em detrimento dos novos candidatos, ferindo o princípio da isonomia e da impessoalidade que devem nortear todo e qualquer certame público.

A propósito, em casos análogos, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível reconhece, de forma geral, que “
n
ão há de se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, ao revés, entendimento diverso poderia acabar por violar o princípio da isonomia, uma vez que aos demais concorrentes não foi possibilitada a apresentação de documentos diversos dos elencados no edital, ou mesmo fora do prazo previamente assinalado
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000594-46.2023.8.08.0026, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/09/2024).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o ato administrativo que determinou a reclassificação da Impetrante não se revela ilegal, tampouco desproporcional ou irrazoável, não havendo violação a direito líquido e certo.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por FLÁVIA SANTOS DE FREITAS MATIAS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada e a denegação da segurança, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários recursais, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)